Tribunal: TCU
Processo: 014.424/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar ilegais os atos constantes das peças 3/7, relativos às aposentadorias de Sandra da Costa Melo Franco, Roberto da Fonseca Gomes, Carlos Felipe Januário Martins, André Abrantes da Silva e Everaldo Domingos dos Santos, negando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, comunique aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos oras impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sra. Sandra da Costa Melo Franco e os Srs. Roberto da Fonseca Gomes, Carlos Felipe Januário Martins, André Abrantes da Silva e Everaldo Domingos dos Santos, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.3.4. com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novos atos de aposentadoria livres da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.